Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE FATURAS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos que vêm sendo objeto de cobrança reiterada (da recorrente ao recorrido), no valor de R$ 650,40, referentes às mensalidades de setembro/2017, dezembro/2017 e março/2018 e igualmente para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00, dada a ilegalidade da cobrança, porquanto as parcelas estariam adimplidas.
2. Na análise dos autos, verifica-se a coincidência entre os valores e datas de pagamentos constantes dos comprovantes, com os valores e datas de vencimento constantes das faturas juntadas (ID 12167790), diante do quê restou devidamente demonstrada a quitação dos débitos referentes aos meses de 09/2017, 12/2017 e 03/2018. Sustenta a recorrente que não constam das faturas os códigos de barra, de modo a permitir o confronto com aqueles constantes dos comprovantes de pagamento.
3. Não obstante, os débitos foram pagos em casas lotéricas, de modo que a parte em que constava o código de barras foi destacada e retida pela instituição recebedora do pagamento. Se a recorrente, ao definir seu modelo de fatura, optou por não reproduzir, na parte de cima do boleto, que fica com o cliente, o código de barras referente, tal fato não é oponível ao consumidor.
4. As cartas de cobrança encaminhadas (ID 12167791) fizeram constar que não foi localizado o pagamento das mensalidades em questão e que, em caso de pagamento, os comprovantes deveriam ser enviados. Não restou comprovada nos autos, a meu sentir, qualquer situação vexatória ou que extrapolasse o exercício do direito por parte da recorrente, ainda que indevidas as cobranças, de modo a caracterizar dano moral passível de ser indenizado. Dessa forma, diante do mero envio de carta ao consumidor, ou mesmo de ligações, sem que se possa identificar a negativação de seu nome junto a órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outra situação adicional, o que se vê é um aborrecimento compreensível, infelizmente comum nos dias atuais nos quais se multiplicam as relações de consumo, mas insuscetível de ensejar ofensa aos direitos de personalidade. Incabível, portanto, indenização por essa razão.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação à indenização por dano moral. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.